Tribunal: TJBA
Processo: 8000631-29.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000631-29.2017.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILENE GOMES DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
FELIPE LIMA SANTOS, GABRIELA ARAUJO MASCARENHAS

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA ARAUJO MASCARENHAS, FELIPE LIMA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA. DIFERENÇAS DECORRENTES DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA SEM LIQUIDEZ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO.
RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita ao condenar o Município a pagar diferenças salariais; (ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor da causa ou se deve ocorrer apenas na fase de liquidação, ante a ausência de liquidez da condenação.

III.
Razões de decidir

3. Preliminar de julgamento extra petita afastada, tendo em vista que o pedido de condenação constou expressamente dos autos, e o Município apresentou defesa quanto ao mérito.

4. A sentença fixou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, mas a condenação imposta ao Município não tem valor líquido definido.

5. Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, quando a sentença não for líquida, o percentual dos honorários deve ser definido apenas na fase de liquidação, observados os critérios legais.

6. Os valores devidos devem ser atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora nos termos do regime previsto na EC 113/2021.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso do Município conhecido e não provido.

8. Recurso da servidora conhecido e provido para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados apenas na fase de liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não configura julgamento extra petita a condenação quando o pedido foi expressamente formulado e enfrentado pela parte ré. 2. Nas hipóteses em que a sentença não é líquida, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação do julgado, conforme previsto no art. 85, § 4º, II, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000631-29.2017.8.05.0248
, em que figuram como Apelantes e Apelados simultâneos
MARILENE GOMES DOS REIS e
o MUNICIPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos recursos, para, no mérito, negar provimento à apelação interposta pelo Município de Serrinha e dar provimento à apelação interposta por MARILENE GOMES DOS REIS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator